Tribunal: STF
Processo: ARE 814067
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. QUANTIA PAGA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. TAXA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Os Ministros desta Casa, no ARE 748.445-RG/SC, de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a quantia paga aos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia pela Anotação de Responsabilidade Técnica, conforme disposto na Lei 6.496/1977, tem natureza jurídica de taxa, sendo, portanto, necessária a observância do princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Lei Maior.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.